Tribunal: TJSP
Processo: 2284608-49.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Paciente e onze corréus acusados da prática de roubos majorados (um consumado e outro tentado) e associação criminosa – Não demonstração de atuação morosa do Magistrado que preside a instrução em Primeiro Grau, que vem conduzindo a causa com a celeridade exigível, tomando as medidas necessárias para a colheita das provas –

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Paciente e onze corréus acusados da prática de roubos majorados (um consumado e outro tentado) e associação criminosa – Não demonstração de atuação morosa do Magistrado que preside a instrução em Primeiro Grau, que vem conduzindo a causa com a celeridade exigível, tomando as medidas necessárias para a colheita das provas – Ação penal complexa, envolvendo mais de dez acusados, com necessidade de diversas providências para a adequada instrução processual, inclusive decretação de prisões temporárias e prisões preventivas, expedição de mandados de busca e apreensão e cartas precatórias e determinação de citações por edital e outras medidas pertinentes ao curso regular do processo – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.